Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712539-64.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MILENE LOPES DE SOUSA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS. ANATOCISMO PERMITIDO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DE IOF, SEGURO PRESTAMISA E TAXA DE REGITRO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇAÕ DA BOA-FÉ. 1. É lícita a cláusula contratual expressamente pactuada em contrato bancário que atribui ao consumidor os encargos de IOF. 2. A simples previsão contratual de ‘taxa de registro’ e ‘seguro prestamista’ não é abusiva. No caso em epígrafe, tais cláusulas sequer foram pactuadas, o que afasta o interesse processual da autora quanto aos pontos. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). 4. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. 5. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos artigos 39, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovado que firmou contrato de financiamento com a parte recorrida, acrescido de cláusulas como: IOF, seguro, valor de capitalização, registro de contrato, garantia mecânica, tarifa de registro, seguro de proteção financeira, dentre outros, o que configura negócio simulado, com garantia de alienação fiduciária para encobrir simples operação de mútuo financeiro. Narra acerca da abusividade das cláusulas contratuais, da ofensa ao princípio da boa-fé, da possibilidade de revisão do negócio jurídico em virtude de cobrança excessiva e da afronta ao princípio consumerista da transparência. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ sob no 245.274 (ID 70611197). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39, 47 e 51, todos do CDC, e 317 e 478, ambos do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70611197. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025